Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL DE GALPÃO. RETENÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. VALOR DEVIDO. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em favor do autor.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança. Narrou que celebrou com o requerido contrato verbal referente à locação de um galpão guarda móveis, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Observou que durante os 47 (quarenta e sete) meses de aluguéis, foram realizados pagamentos esporádicos, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais). Destacou que, durante o período, o valor correto seria de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), sem atualização monetária. Frisou que, com o abatimento do que já foi pago, resta um débito total de R$ R$ 8.971,89 (oito mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), já atualizados.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68031144). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de inexistência de retenção indevida dos bens e necessidade de pagamento do aluguel por todo o período de ocupação do galpão.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que agiu de forma transparente e proativa ao solicitar a retirada dos bens e que em nenhum momento houve a retenção indevida dos pertences do recorrido. Contudo, a parte ré ignorou o pedido e manteve os itens no local. Observou que o requerido deixou de comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos que alegou em depoimento pessoal. Frisou que seus prejuízos perduraram até a presente data, visto que o galpão ficou indisponível para outros fins em razão da inércia do réu, e que, portanto, deve ser considerado para fins de cálculo do valor devido. Salientou que ignorar esses fatos equivale a legitimar o enriquecimento sem causa do recorrido. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e reconhecer que não houve a retenção indevida dos bens do requerido e majorar a condenação relativa ao pagamento do aluguel para abarcar todo o período de ocupação do galpão até a data do julgamento.
6. Conforme se verifica nas mensagens anexadas na inicial (ID 68031110), bem como em contestação (ID 68031122), o requerido tentou realizar a retirada do seu material no galpão, contudo, não houve manifestação da parte recorrente, caracterizando a retenção de bens. Ressalte-se que o autor não se desincumbiu de demonstrar que permitiu que o requerido retirasse seus pertences do local (art. 373, inciso I do CPC), sendo que as mensagens juntadas à inicial tratam-se de trechos da conversa selecionados pelo autor e sem ordem cronológica. Dessa forma, configurando-se o penhor legal (art. 1.467 do Código Civil), a retenção dos bens caracteriza a resolução do contrato entre as partes. Assim, este momento deve ser considerado como a data limite para cobrança dos aluguéis atrasados, decotado de tal montante o valor já pago pelo recorrido. Sentença mantida.
7. Ressalte-se que, permitir a cobrança de aluguéis após a impossibilidade de retirada dos bens, conforme requerido pelo recorrente, configuraria enriquecimento sem causa em favor do locador (art. 884 do Código Civil), o que é inadmissível no presente caso.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.